Tribunal: TJMT
Processo: 1034894-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034894-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GONCALINA MARIA DA SILVA - CPF: 901.102.771-04 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. interrupção de fornecimento de energia elétrica. unidade consumidora localizada em zona rural. falta de prova do dano moral. improcedência do pedido indenizatório. recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, bem como ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a interrupção de energia elétrica por período alegadamente superior a 48 horas configura falha na prestação de serviço suficiente para ensejar o dever de indenizar; e (ii) se houve produção de prova robusta que demonstre efetivo dano moral sofrido pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Compete à concessionária demonstrar que prestou o serviço de forma contínua e eficiente, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, e do art. 373, II, do CPC.
4. A prova dos autos revela interrupção no fornecimento de energia, mas não há evidência de que ultrapassou o limite de 48 horas estabelecido pela ANEEL para religação em zonas rurais.
5. A ausência de comprovação inequívoca da extensão da interrupção e de eventual abalo significativo à esfera moral da consumidora impede o reconhecimento do dano extrapatrimonial, que não se presume em hipóteses como a dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório. Inversão do ônus sucumbencial, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. Não se configura o dever de indenizar por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica quando não comprovado que o prazo regulamentar foi extrapolado ou que o evento tenha causado abalo à dignidade da parte autora.
2. O ônus da prova acerca do efetivo dano moral incumbe à parte que o alega, sendo insuficiente a mera narrativa desacompanhada de elementos probatórios objetivos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I e II; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1026556-98.2021.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2022; STJ, Súmula 385; TJRS, Apelação Cível no 50017854620228210044, 9a Câmara Cível, j. 10.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4o Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1034894-64.2021.8.11.0002) ajuizada contra a apelante por GONÇALINA MARIA DA SILVA que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, por entender que o réu não apresentou trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos alegados, portanto demostrada a demora no reestabelecimento da energia elétrica, através das solicitações da parte consumidora reconhece o dano causado,

a r. sentença ainda condenou a requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor

da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (cf. Id. no 270588350).

Em sede recursal, sustenta a apelante que a interrupção no fornecimento de energia elétrica, objeto da presente demanda, não decorreu de sua vontade ou negligência, mas sim de eventos imprevisíveis e não programados na rede elétrica, decorrentes de fatores ambientais atípicos, especialmente descargas atmosféricas e fortes chuvas que afetaram a região rural onde se encontra situada a unidade consumidora da parte autora.

Alega que todas as oscilações e interrupções no fornecimento foram sanadas dentro dos prazos estabelecidos pela regulação vigente, não tendo ocorrido, em nenhuma das ocasiões, interrupção superior a 48 horas. Defende que adotou todas as providências cabíveis para o restabelecimento do serviço no menor tempo possível, respeitando as normas técnicas e de segurança.

Argumenta, ainda, que não há nos autos prova suficiente por parte da autora acerca da alegada extensão da interrupção, tampouco da ocorrência de eventuais danos materiais ou morais. Sustenta que caberia à parte recorrida a produção de prova robusta nesse sentido, o que não ocorreu.

Diante disso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença de origem, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Posto isso, pugnam pela reforma da sentença, id 274725973.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 274725977.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que a apelada ajuizou ação de indenização por danos morais, narrando falta de energia entre os dias
02/02/2021 à 04/02/2021 e também no período de 11/06/2021 à 13/06/2021

em sua residência, que foi atingida por queda total de energia, alegando ter ficando mais de 72 horas sem energia elétrica.

Falaram que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorria quase que rotineiramente e, na data do fatídico evento, não foi diferente, o que causou transtornos psicológicos além dos meros aborrecimentos, sobretudo em razão do calor descomunal que fazia no período noturno.

Com base nessas narrativas, postularam pela condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

Em sua defesa a concessionária rechaçou os argumentos das requerentes alegando que a interrupção se deu por caso fortuito, alheio a sua vontade, devido a evento climático, o que afastaria o dever de indenizar, que reestabeleceu a energia no prazo de 48 horas.

Nesse contexto, incumbia ao apelante demonstrar, por meio de prova idônea, que os serviços foram devidamente prestados, de forma contínua, conforme preveem o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §3o, II, do CDC, mesmo porque, esse meio de prova não está ao alcance do autor/apelado ou de qualquer outra pessoa/consumidor, senão da empresa concessionária de energia elétrica.

Por sua vez, os documentos carreados aos autos evidenciam que houve falta/interrupção de energia elétrica na residência da autora o que caracteriza falha na prestação de serviço.

Entretanto, embora a Energisa S/A, tenha se descurado dos deveres de fiscalizar e de manter a rede de distribuição nos padrões adequados, isso por si só, não caracteriza dano moral passível de reparação, haja vista que o restabelecimento se deu por pouco tempo (06 horas), ou seja, inferior ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas, estabelecido pelo artigo 362, da Resolução Normativa 1.000/2021, da ANEEL. (que substituiu a Resolução 414/2010). Senão vejamos:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1o Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2o Em caso de religação normal ou de urgência:

I - a contagem do prazo de religação inicia com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou com a solicitação do consumidor e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.

No caso em análise, de um lado, a concessionária de energia (Energisa) sustenta ter restabelecido o fornecimento de energia elétrica no prazo de 48 horas, justificando eventual demora em razão da localização da unidade consumidora em zona rural. De outro, a apelada alega ter permanecido sem energia por 72 horas. Ocorre que ambas as partes limitam-se a alegações, sem apresentar provas suficientes que corroborem suas versões dos fatos.

Diante da ausência de elementos probatórios robustos e inequívocos que demonstrem a falha na prestação do serviço ou o efetivo dano suportado, não há como reconhecer o dever de indenizar por danos morais. O ônus da prova incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente cumprido.

Assim, diante da ausência de provas , não há que se falar no dever de indenizar.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE ROCA SALES. LOCALIDADE DE LINHA PAROBÉ. PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NA ESPÉCIE, MOSTRA-SE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS POIS HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, EXEGESE DO ART. 370 DO CPC.A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONDE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE FORMA OBJETIVA DE ACORDO COM O ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC.SITUAÇÃO DOS AUTOS EM QUE A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA COMPROVOU A AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA EM UNS DOS PERÍODOS RECLAMADOS PELA PARTE AUTORA E, QUANTO AOS OUTROS, DEMONSTROU QUE A INTERRUPÇÃO DO

SERVIÇO DEU-SE POR POUCAS HORAS, TENDO RESTABELECIDO-O DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO EM NORMA DE REGULAÇÃO DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA (RESOLUÇÃO DA ANEEL). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO AUTORIZA O RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50017854620228210044, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 10-07-2023)

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – alegação de oscilação no fornecimento elétrico – AUSÊNCIA da demonstração de prejuízo – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há provas de que a parte autora, pela falta de energia elétrica, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).
III –
Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida
. (N.U 1021574-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite
. (N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A ocorrência das constantes oscilações de energia elétrica na cidade é incontroversa, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativo a situação destaque. Por outro lado, tal fato não enseja a comprovação de danos a apelante, que a coloque em situação vexatória, humilhante, a ponto de caracterizar dano a moral, bem como não está demonstrada a privação contínua quanto aos prazos previstos na Resolução 414/2010 da Aneel. A má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial”
(N.U 1026556-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito indenizatório. Inverto os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa
cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo autor, observado o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025